Tribunal: TJSP
Processo: 3000266-45.2013.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Furto de impulso telefônico praticado mediante fraude, em continuidade delitiva (artigo 155, §§ 3o e 4o, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Decreto condenatório mantido – Dosimetria das penas bem efetuada – Manutenção - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000266-45.2013.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ADRIANO
RUIZ ZANIRATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No: 23286
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 3000266-45.2013.8.26.0077
Apelante: Adriano Ruiz Zanirato
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Birigui
Apelação
Furto de impulso telefônico praticado
mediante fraude, em continuidade delitiva (artigo 155,
§§ 3o e 4o, II, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal) Sentença condenatória Pleito de absolvição
Impossibilidade
Materialidade e autoria delitivas
sobejamente comprovadas
Decreto condenatório
mantido
Dosimetria das penas bem efetuada

Manutenção - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Adriano Ruiz
Zanirato, contra a r. Sentença, exarada a fls. 446/453, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para o fim de condená-lo à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento
de 16 (dezesseis) dias multa, no menor valor unitário, como incurso no art. 155, §§ 3o
e 4o, inciso II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.
A reprimenda corporal aplicada ao réu foi substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da pena privativa, na forma a ser definida pelo Juízo da Execução,
bem como mais 10 (dez) dias multa, sem prejuízo da multa já fixada inicialmente
(16+10 = 26 dias-multa).
Em suas razões (fls. 468/473), o acusado argumentou em prol de
sua absolvição, por não teriam resultado demonstradas a materialidade e autoria
delitivas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal,
afastando-se, assim, a qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 4o do art. 155
do CP, pois a fraude seria inerente ao furto de pulso/impulso telefônico. Postulou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
3
ainda, pela aplicação da fração de 1/3, no que tange à continuidade, eis que não se
saberia ao certo quantas infrações penais teriam sido praticadas.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 477/479), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
não provimento, consoante parecer encartado a fls. 489/493.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Adriano Ruiz Zanirato fora
processado e julgado por violação ao artigo 155, parágrafos 3o e 4o, inciso II, do
Código Penal, em continuidade delitiva, pois, entre os meses de dezembro de 2012 e
março de 2013, em horário ignorado, na Rua São Paulo, no 278, Centro, na cidade de
Clementina, na comarca de Birigui, de forma continuada, teria subtraído, para
próprio proveito, mediante fraude, pulsos telefônicos de linha pertencente a Clarice
Haruko Fujikura, com valor aproximado de R$ 1.250,13 (mil duzentos e cinquenta
reais e treze centavos).
Consoante apurado, o acusado possuiria uma empresa denominada
editora “Viver”, situada no local dos fatos.
Infere-se que ali teria sido instalado um quadro de distribuição
geral, localizado em uma das salas da edificação, sendo certo que em referido quadro
existiria um cabo telefônico de cinquenta pares, conectados em cinco blocos de dez
pares.
Segundo consta, por meio do referido quadro de distribuição geral,
o denunciado poderia se conectar com linhas telefônicas de outros assinantes. Assim,
valendo-se do acesso ao bloco do quadro, o acusado, de forma fraudulenta, teria se
conectado, no mínimo, às linhas de números (18) 3658-1711 e (18) 3658-1359,
pertencentes, respectivamente, a Juciele de Oliveira Sousa e Clarice Haruko Fujikura.
Uma vez conectado a aludidas linhas, o acusado teria possibilitado
que suas funcionárias realizassem ligações para diversas localidades, porém, sem
gerar despesas para ele, pois os pulsos telefônicos seriam cobrados daqueles que,
efetivamente, seriam proprietárias das linhas, de modo que o denunciado teria
realizado, fraudulentamente, a subtração de pulsos telefônicos pertencentes, a Clarice
Haruko Fujikura.
No entanto, em razão do aumento significativo do valor de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
4
conta telefônica a partir do mês de dezembro de 2012, Clarice teria solicitado a
presença de um técnico, o qual, após efetuar testes, teria constatado que a linha
telefônica de propriedade da vítima estaria sendo utilizada em outro endereço, onde
estaria localizada a editora “Viver”.
De assim ser que o técnico teria comparecido à editora e
confirmado o funcionamento da linha em caixa paralela, tendo executado o
desligamento do terminal paralelo.
Ante o encontro de irregularidades na linha de número (18)
3658-1711, sob responsabilidade de Juciele, o montante referente a essa linha foram
cancelados.
O mesmo, porém, não ocorreu no tocante à linha de propriedade de
Clarice, a qual teria permanecido em funcionamento.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença de
procedência, contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente
recurso que se passa a analisar.
Pois bem, a prova da existência do crime (materialidade) e os
vestígios materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio da portaria (fls.
02/06), do boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de apreensão e exibição (fls.
14/16), dos documentos acostados a fls. 42/49, 52/58 e 226/263, bem assim dos
laudos periciais de fls. 78/79, 81/82, 84/85, 86/88, 90/92, 94/96 e 101/110.
De igual modo, a autoria do crime é indene de dúvidas, consoante
prova oral coligida aos autos.
Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática delitiva,
afirmando que a empresa onde se deram os fatos era de propriedade de sua esposa, e
que, após o término do relacionamento e com a separação de bens, acabou por tomar
posse; houve erro da empresa “Telefônica”.
Entretanto, a versão apresentada pelo réu se encontra dissociada do
arcabouço probatório amealhado ao feito criminal.
Com efeito, a vítima Clarice, ouvida em solo extrajudicial, narrou
que, após receber várias contas de telefones com valores exorbitantes, solicitou que
um técnico da companhia Telefônica fosse até a sua casa; com a chegada do técnico,
constatou-se irregularidades no local, eis que havia um outro terminal, que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
5
ligado à empresa “Editora Viver”, trabalhando paralelamente com sua linha
telefônica; após o conserto, a declarante se dirigiu à editora para conversar com o
proprietário, contudo o mesmo não se encontrava no local e, ali, tomou
conhecimento de mais uma fraude, onde a empresa usava uma outra linha telefônica
para efetuar ligações (fls. 40/41).
Tendo em vista o seu falecimento, Clarice não prestou declarações
perante a Autoridade Judicial.
Por sua vez, a testemunha de acusação Fábio Melchior Ortelan,
sempre que ouvida (fls. 164), asseverou ter se dirigido à residência da vítima, onde
verificou irregularidades no terminal de linha telefônica, já que havia um outro
terminal, instalado na “Editora Viver”, trabalhando paralelamente sobre a linha
telefônica da vítima; após o conserto, o depoente emitiu um parecer de execução de
serviços.
De seu turno, a testemunha Francisco Leoncio Aranazo Lopes,
ouvida em solo administrativo (fls. 21/22) e em Juízo, mencionou que foi até a
“Editora Viver” e periciou o terminal de linha telefônica, constatando que a empresa
utilizava outras linhas telefônicas para efetuar as suas ligações, inclusive a da vítima
Clarice.
A testemunha Juciele de Oliveira Sousa, ouvida somente na
delegacia (fls. 23), disse ser proprietária do número telefônico (18) 3658-1711; a
depoente foi comunicada, pelo Sargento Rodrigues, que uma editora estava
utilizando seu número telefônico para realizar chamadas, sendo que a fatura de
telefone iria vir com um valor exorbitante.
Já as testemunhas Ordai Rodrigues de Lima Filho e Carlos Eduardo
Dourado da Silva, policiais militares, ouvidos somente em sede administrativa (fls.
19/20 e 50/51), relataram que foram acionados a comparecerem na “Editora Viver”,
local no qual encontraram com a vítima Clarice, que disse que o proprietário da
empresa estava utilizando sua linha telefônica indevidamente; os depoentes foram até
o quadro geral da empresa e constataram várias fiações e cabeamento ligados ao
terminal telefônico; com a chegada de um técnico da operadora VIVO, verificou-se a
fraude no local; os depoentes tomaram conhecimento de que o réu era o dono do
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
6
A testemunha arrolada pela Defesa, Débora Kodama Ferreira,
ouvida nas fases policial (fls. 28/29) e judicial, aduziu conhecer o acusado e já ter
trabalhado na empresa “Editora Viver”, exercendo o cargo de operadora de
telemarketing; quando questionada, disse não se lembrar de muita coisa, apenas que
o apelante era o proprietário da empresa e fornecia aparelhos celulares e telefones
fixos para realizarem as chamadas; o réu frequentava o local, regulamente.
No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelas
testemunhas Laiane, Regina, Luana, Cristiane, Angélica, Sullamyta, Adriana e
Elaine, ouvidas somente na delegacia (fls. 24/25, 26/27, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37,
38/39 e 132), as quais informaram que, à época do evento, prestavam serviços à
“Editora Viver” e confirmaram que o denunciado era o proprietário da empresa, bem
como era o único que possuía acesso à sala onde ficava o terminal telefônico; as
depoentes confirmaram também que policiais militares estiveram no local e
constataram as irregularidades que haviam na empresa.
Ora, aquele que detém versão exculpante possui o dever de apontar
todos os dados, de modo a convencer quanto à ausência de responsabilidade penal,
ônus que lhe compete, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, do qual
não se desincumbiu a Defesa.
Portanto, a ausência das denominadas contraprovas (aquelas
trazidas pela Defesa para demonstrar o oposto do alegado pela Acusação) e o
conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes a
incriminar o apelante.
Ressalte-se que, de acordo com os documentos acostados a fls.
42/49, 52/58 e 227/263, houve aumento da conta telefônica de Clarice.
Outrossim, o Órgão Acusatório trouxe aos autos exames periciais
realizados em diversas linhas telefônicas existentes no local (fls. 77/79, 80/82, 83/85,
86/88, 89/92 e 93/96).
Havendo provas suficientes quanto à materialidade e autoria
delitivas, impunha-se o decreto condenatório, não existindo espaço para se falar em
absolvição.
No que se refere à qualificadora estabelecida no §4o, inciso II, do
Código Penal, o seu pretenso afastamento não merece abrigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
7
Isso porque, foi com a utilização de manobra fraudulenta que o
acusado logrou iludir a concessionária, de modo que as contas de telefone da vítima
Clarice foram exorbitantes; agindo dessa forma, o denunciado obteve o proveito
econômico indevido.
Neste sentido, já se decidiu:
“...não se cogita do afastamento da qualificadora alusiva à fraude, uma vez que
a simples derivação clandestina da linha telefônica já revela artifício
caracterizador da manobra enganosa configuradora de tal qualificadora, uma
vez que ensejava a captação dos pulsos telefônicos, ludibriando assim o sistema
telefônico da empresa vítima, já que tal espécie de energia acabava consumida
no estabelecimento comercial e na residência como se fosse utilizada no próprio
telefone público” (TJSP, Apelação no 0004348-47.2007.8.26.0283, 12a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Breno Guimarães, julgado em 28/08/2013)
De mais a mais, pelo laudo pericial juntado a fls. 101/109,
evidencia-se a possibilidade de uso das linhas dos assinantes as quais estavam
conectadas a um cabo de cinquenta pares, como ocorria com a linha telefônica de
propriedade de Clarice.
Escorreita, portanto, a condenação pelo crime de furto de coisa
móvel (pulso telefônico) qualificado.
Uma vez verificada a procedência da demanda criminal, imperioso
examinar a dosimetria das penas aplicadas ao apelante.
Na primeira fase, atento ao regramento expresso no art. 59 do
Código Penal, o d. Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, isto
é, 02 anos de reclusão mais 10 dias-multa, pois ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Na segunda fase, não concorreram circunstâncias agravantes ou
atenuantes, tendo sido mantida a reprimenda básica.
Na derradeira etapa, incidiu a causa de aumento de pena relativa ao
crime continuado (art. 71 do CP), o que justificou a exasperação da sanção em 2/3, a
totalizar, em definitivo, 03 anos e 04 meses de reclusão mais 16 dias-multa, já que
foram praticados vários furtos de pulsos telefônicos, consoante documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000266-45.2013.8.26.0077 -Voto no
8
42/49, 52/58 e 227/263.
Assim sendo, o requerimento de majoração da pena em 1/3, com
base na tese de que não se saberia ao certo quantas infrações penais teriam sido
cometidas não comporta acolhimento, eis que, no caso em tela, foram praticadas sete
ou mais subtrações.
Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, mantém-se o
aberto fixado em Primeira Instância, ante o “quantum” de reprimenda, a inexistência
de circunstâncias judiciais negativas e a primariedade do réu.
E, por se mostrar medida socialmente recomendável, correta a
substituição da reprimenda corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da sanção substituída, em local a ser designado pelo Juízo da
Execução, além de 10 dias multa, sem prejuízo da prestação pecuniária já fixada
inicialmente, para atingir 26 dias-multa, no piso legal.
Diante de tais considerações e em consonância com o parecer
emitido pela d. PGJ, nega-se provimento ao apelo interposto, mantendo-se a r.
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator